Tribunal: TJDFT
Processo: 0745022-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0745022-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA LUIZA BOUCHER SILVA AGRAVADO: JOSE PAULINO DA SILVA, SBS IMOVEIS GESTAO IMOBILIARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ANNA LUIZA BOUCHER SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de conhecimento pelo procedimento comum (autos de no 0709158-29.2024.8.07.0001), movida por ela em desfavor de JOSÉ PAULINO DA SILVA e de SBS IMÓVEIS GESTÃO IMOBILIÁRIA LTDA, marcou audiência para 24 de outubro de 2024, às 14h, com o intuito de que as partes demonstrem suas alegações, inclusive para que promovam a intimação de suas testemunhas. Em suas razões recursais (ID no 65394606), a parte agravante afirma que o Juízo de Primeira Instância não poderia ter agendado a audiência, sem que antes tivesse dado prazo comum, não maior que 15 (quinze) dias, para apresentação de rol de testemunhas. Pontua, ainda, que não foi analisado o pedido para que a parte agravada apresente documento já colacionado aos autos, no intuito de se proceder com a respectiva perícia. Preparo regular – ID no 65394607 / 65394608. É o relatório. DECIDO. O recurso não merece ser conhecido. O artigo 1.015, do CPC trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos, que assim dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como se vê, nem todas as decisões interlocutórias são agraváveis na fase de conhecimento, não sendo cabível o manejo de agravo de instrumento se a decisão agravada não versa sobre as hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC. Não se ignora a existência do entendimento do STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao rito dos recursos repetitivos, que consagrou a orientação de que “o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No entanto, como se verifica, a única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, o que não ocorre no presente caso. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DELIMITA OBJETO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ROL. TAXATIVIDADE MITIGADA. FALTA DE ENQUADRAMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei. 2. A despeito de as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento gerarem alguma controvérsia doutrinária e jurisprudencial desde a estipulação de um rol taxativo pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça tem desempenhado importante e pontual papel constitucional de uniformizador da jurisprudência sobre a legislação federal ao traçar determinadas balizas interpretativas para o rol estabelecido para cabimento do agravo de instrumento, notabilizando-se o definido na tese firmada no Tema Repetitivo n.o 988, segundo o qual "[o] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (STJ. Corte Especial - REsp 1704520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018 - recurso repetitivo). 3. Na espécie, vê-se que o ato judicial recorrido, proferido em fase saneadora, referente à delimitação de perícia em ação de conhecimento, não se enquadra em nenhuma das hipóteses do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não se subsome ao conceito de taxatividade mitigada para excepcionar a regra geral disposta nas enumerações legais previstas no Código Adjetivo. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1433013, 07008870520228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Confira-se também julgados deste e. Tribunal de Justiça, em que adota o mesmo posicionamento: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. DECISÃO QUE VERSA SOBRE PRODUÇÃO DE PROVAS. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. 2. Foi consignado que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sem olvidar o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. 3. A par de tal quadro, se a decisão impugnada pelo agravo de instrumento apenas indeferiu o pedido de concessão de prazo para apresentação de rol de testemunhas, porquanto não pleiteada a produção de prova oral oportunamente, não se extrai a urgência necessária a autorizar a revisão imediata de tal matéria por esta instância julgadora. Desse modo, não merece reparos a decisão que não conheceu do mencionado recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade relativo cabimento. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 1341848, 07024238520218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como o caso dos autos trata de insurgência contra decisão relacionada à especificação de provas, decorrente da ausência de intimação das partes para apresentação de rol de testemunhas e do pedido de apresentação de documento pela parte adversa (ressalte-se que sem a instauração de incidente de exibição de documento), tenho que é caso de se conhecer do agravo de instrumento. A propósito, a exibição de documento tratada pelo art. 1.015 do CPC é a que se refere o artigo 396 do CPC, atinente ao incidente de exibição de documentos. E, mais ainda, observa-se que o documento questionado já se encontra acostado aos autos. Além disso, a perícia respectiva se refere também à produção de provas, que não está especificada no artigo 1.015 do CPC, ainda mais se relacionada à comprovação do ônus probatório que recai sobre a parte em relação a si e não à parte contrária. De mais a mais, eventual prejuízo quanto ao prazo para indicação de testemunhas poderá ser impugnado depois, em preliminar de apelação, a depender do que for decidido na sentença, que deverá ser proferida observando-se que o destinatário da prova é o juiz. Nesse âmbito, a prova testemunhal pode ser inócua na resolução do caso em apreço, o que sequer é possível averiguar nesse momento, cabendo ao Magistrado de primeiro grau verificar a pertinência de cada prova. Todavia, caso se verifique, após a sentença, que houve cerceamento de defesa, esta poderá ser cassada, devolvendo-se a oportunidade de produção da prova. Com efeito, o caso poderá aguardar a manifestação quando do recurso cabível, uma vez que não preclui a irresignação com a prolação da sentença. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ser inadmissível à espécie. Comunique-se ao juiz de primeiro grau. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador